Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704972-08.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME FELICIANO MARTINS ANDERSEN, VILI SANTO ANDERSEN, JANDER CESAR ALBUQUERQUE FARIA, GLEICE CARDOSO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRACAS MARTINS PEREIRA EMBARGADO: VILI SANTO ANDERSEN, JANDER CESAR ALBUQUERQUE FARIA, GLEICE CARDOSO DA SILVA, GUILHERME FELICIANO MARTINS ANDERSEN REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRACAS MARTINS PEREIRA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator